Tribunal: TJMT
Processo: 1033173-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033173-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIZI DO CARMO NARDI (AGRAVADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), THAIZI DO CARMO NARDI - CPF: 058.542.221-40 (AGRAVADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, reconhecendo sua natureza salarial com base no art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta ausência de prova da origem alimentar dos valores e defende a penhorabilidade de sobras salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados judicialmente, com indicação de origem salarial, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, na ausência de exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas salariais para assegurar a dignidade e subsistência do devedor.

4.

A jurisprudência do STJ estende essa proteção a valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo em conta corrente ou aplicações, salvo hipóteses do §2º.

5.

No caso, a devedora comprovou a natureza salarial dos valores, sem indícios de má-fé ou exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores de natureza salarial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções do §2º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.795.956/SP; AgInt no AREsp 1.940.342/DF; AgInt no AREsp 2.003.094/SP; TJMT, AI 1023099-28.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007368-68.2022.8.11.0041, que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por entender que se tratava de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois não restou comprovado que os valores bloqueados seriam de natureza salarial. Sustenta que a impenhorabilidade de salários/proventos/pensões deve recair apenas sobre a última parcela recebida, não merecendo proteção os valores referentes às sobras de salários recebidos nos últimos meses, que passam a se revestir de natureza de investimentos.

Argumenta que a proteção absoluta da impenhorabilidade beneficia o mau pagador, prejudicando os credores que não conseguem ter seus créditos adimplidos. Ressalta que o bloqueio realizado foi no valor total de R$ 7.133,24.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a decisão agravada até a apreciação final deste recurso, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão e manter o bloqueio dos valores.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 318558850).

Sem Contraminuta no Id 325033872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Isso porque, no juízo de origem, a devedora juntou holerite e comprovação de bloqueio judicial, que demonstram a natureza salarial do valor (ID. 206263102 – autos de origem).

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. MENOR QUE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da constrição judicial de valores bloqueados em conta corrente do agravante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000995-53.2018.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os valores bloqueados em conta corrente, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos”.
(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025